Tribunal: TJPA
Processo: 0060457-50.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10422 - Pagamento Atrasado / Correção Monetária
Data de julgamento: 2025-06-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0060457-50.2013.8.14.0301

APELANTE: CENTRO DE PERICIAS CIENTIFICAS RENATO CHAVES, OPEN SERVICE INFORMATICA LTDA

APELADO: CENTRO DE PERICIAS CIENTIFICAS RENATO CHAVES, OPEN SERVICE INFORMATICA LTDA

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO ADMINISTRATIVO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMPROVADA. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS. AUSÊNCIA DE PROVA APTA A AFASTAR OS DOCUMENTOS PRODUZIDOS. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DA ADMINISTRAÇÃO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto pela Polícia Científica do Estado do Pará contra decisão monocrática que deu parcial provimento à apelação da Open Service Informática Ltda. e negou provimento ao apelo da autarquia, mantendo condenação ao pagamento de valores referentes à prestação de serviços contratados no âmbito do Contrato nº 028/2008. A agravante sustenta ausência de prova inequívoca da execução contratual, ilegalidade de documentos apresentados e suposta incompetência do signatário dos atestados de entrega.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se (i) a parte autora comprovou, de forma suficiente, a efetiva prestação dos serviços contratados com a Administração Pública; (ii) se os documentos apresentados — especialmente atestados de entrega — possuem validade jurídica, diante de questionamentos quanto à competência funcional do signatário; e (iii) se o não pagamento dos valores caracteriza enriquecimento ilícito da Administração Pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O conjunto probatório dos autos evidencia a prestação dos serviços, por meio de atestados de entrega emitidos pela própria Administração, notas fiscais, relatórios técnicos e documentos internos da autarquia, não tendo a agravante apresentado prova apta a infirmar tais elementos.

4. A validade dos atestados emitidos é amparada pela presunção de legitimidade dos atos administrativos, não afastada por prova robusta em sentido contrário.

5. Mesmo diante de eventual vício na formalização contratual, há dever de pagamento pelos serviços efetivamente prestados, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração, nos termos da jurisprudência consolidada do STJ e deste Tribunal.

6. Inexistência de fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito alegado, não tendo a agravante demonstrado ausência de prestação dos serviços ou invalidade das provas apresentadas pela autora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo interno conhecido e improvido.

Tese de julgamento:

1. A Administração Pública tem o dever de remunerar serviços efetivamente prestados, ainda que haja controvérsia sobre a formalização ou assinatura de documentos por agente supostamente incompetente.

2. A presunção de legitimidade dos atos administrativos só pode ser afastada por prova robusta.

3. A vedação ao enriquecimento sem causa impõe o pagamento pelas contraprestações realizadas em benefício da Administração.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, caput; CPC, art. 373, I e II; Lei nº 8.666/93, art. 59, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1895508/SP, Rel. Min. Regina Helena Costa, j. 22.03.2021; TJPA, Apelação Cível 0000823-43.2007.8.14.0012, Rel. Des. Maria Elvina Gemaque Taveira, j. 05.06.2017.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pela Exma.(o) Sra.(o) Desembargador José Maria Teixeira do Rosário.

Belém, data registrada no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL
interposto pela
POLÍCIA CIENTÍFICA DO PARÁ
contra a decisão monocrática proferida por este Relator (ID nº 23153977), que conheci das apelações, dando parcial provimento ao recurso interposto por OPEN SERVICE INFORMÁTICA LTDA., ao passo que neguei provimento ao recurso da ora agravante.

No presente recurso, o agravante sustenta, em síntese, que a sentença recorrida não se baseou em elementos probatórios aptos a demonstrar a existência da dívida cobrada pela parte apelada. Embora a decisão tenha mencionado os documentos apresentados na petição inicial, o agravante argumenta que nenhum deles comprova, de forma inequívoca, a existência de obrigação pecuniária por parte da PCE/PA em favor da empresa autora da ação.

Alega, ainda, que a parte apelada não conseguiu demonstrar a efetiva prestação dos serviços contratados, sendo certo que, se esses tivessem sido regularmente executados, deveriam constar dos autos notas de empenho e outros documentos comprobatórios da entrega e execução.

Segundo o agravante, os serviços previstos no Contrato nº 28/2008, especialmente na sua primeira etapa, não foram realizados, conforme evidencia a ordem de serviço datada de 1º de setembro de 2008.

Acrescenta que o documento apresentado pela parte apelada para atestar a execução dos serviços carece de validade jurídica, por ter sido supostamente assinado por pessoa desprovida de competência legal para tanto.

Sustenta que, à luz do regimento interno da Autarquia, a responsabilidade pela validação de despesas e pela confirmação da execução contratual competia à Coordenação de Administração e Serviços, não sendo legítima a assinatura de tal atesto pelo Gerente de Informática.

Diante disso, afirma que os valores pagos corresponderam unicamente aos serviços efetivamente prestados e que não há pendência financeira em favor da autora da ação.

Argumenta, ainda, que o ato administrativo praticado por servidor incompetente deve ser desconsiderado, uma vez que o princípio da legalidade exige o estrito respeito às atribuições funcionais definidas em norma.

Por fim, destaca que a procedência do pedido inicial depende da demonstração clara e suficiente do serviço prestado, sendo este o fato constitutivo do direito do credor, nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, cujo ônus incumbia à parte autora.

Conclui que a pretensão de recebimento de valores supostamente devidos exige a apresentação, já na exordial, de prova escrita que, isoladamente ou em conjunto com outros elementos, revele a certeza e exigibilidade da dívida, o que não se verificou no caso concreto.

Diante dessas razões, requer a intimação da parte agravada para manifestação e, ao final, o provimento integral do Agravo Interno, com a consequente reforma da decisão agravada e acolhimento da apelação anteriormente interposta.

Foram apresentadas contrarrazões (ID. nº 24920815).

É o suficiente relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente Agravo Interno e passo a proferir o voto.

De início e sem delongas, afirmo que não há razões para alterar o
decisum
agravado, eis que, além de devidamente fundamentado, apresenta-se em sintonia com as jurisprudências das Cortes Superiores.

A agravante sustenta que a empresa Open Service não logrou comprovar, de forma inequívoca, a execução dos serviços objeto do Contrato nº 028/2008, tampouco demonstrou que o pagamento correspondente não foi realizado.

Argumenta, ainda, a ausência de documentos idôneos, como notas de empenho, e questiona a validade do atestado de entrega apresentado, por ter sido subscrito por pessoa supostamente desprovida de competência para tal.

Alega, por fim, que, nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil, incumbia à parte autora o ônus de comprovar o fato constitutivo de seu direito, o que, segundo sua ótica, não teria sido observado.

Contudo, não merece prosperar a insurgência, pois a decisão agravada enfrentou de forma direta e adequada todos os fundamentos invocados, amparando-se em conjunto probatório suficiente a evidenciar a efetiva prestação dos serviços contratados. Dentre os documentos constantes dos autos, destacam-se:

(i) o atestado de entrega e execução dos serviços expedido pela própria autarquia contratante (fls. 60-61, ID 41105475, págs. 8-9);

(ii) notas fiscais e documentos correlatos comprovando a entrega de produtos, licenças e prestação de serviços (ID 41105806, fls. 220-227);

(iii) relatórios técnicos da fase de desenvolvimento do projeto, assinados e carimbados pelo gerente de informática da época (fls. 267-286, ID 41105813 e ID 41105814);

(iv) ofícios encaminhados pela autora solicitando previsão de pagamento e oferecendo continuidade na execução contratual (fls. 64-66, ID 41105475; fls. 258-260, ID 41105813); e

(v) comunicação expedida pela Diretoria Administrativa Financeira da autarquia informando previsão de empenho no valor de R$ 646.824,28 (fl. 63, ID 41105475).

Ainda, convém destacar que a Comissão Processante do Processo Administrativo Disciplinar instaurado no âmbito da autarquia realizou diligência técnica junto ao setor de informática, constatando a existência dos softwares relacionados ao contrato, como QlikView e SoftExpert, conforme registrado no Termo de Diligência constante do ID 41105947, pág. 5.

A alegação da ré, no sentido de que a perita não detinha competência para avaliar o cumprimento contratual, não se sustenta, pois a referida comissão limitou-se a verificar a instalação dos softwares, o que foi devidamente identificado, não havendo indícios de irregularidade na atuação técnica realizada.

Ressalte-se que o atestado de entrega e execução, emitido por órgão público, goza de presunção de legitimidade e veracidade, a qual somente poderia ser elidida mediante prova robusta em sentido contrário, o que não ocorreu no caso concreto.

Ainda que, em tese, tal ato administrativo pudesse ser questionado quanto à sua validade, permanece o dever de pagamento pelos serviços efetivamente prestados, a fim de se evitar o enriquecimento sem causa por parte da Administração.

A propósito, esse é o entendimento consolidado no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado do Pará:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO ADMINISTRATIVO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO FIRMADO COM PARTICULAR. INOBSERVÂNCIA DA LEI Nº 8.666/93. NULIDADE DO CONTRATO.
DEVER DA ADMINISTRAÇÃO PAGAR PELA CONTRAPRESTAÇÃO REALIZADA. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. PRECEDENTES DO STJ.
INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE FATO MODIFICATIVO, IMPEDITIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DO AUTOR. ART. 333, II DO CPC/73. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. 1.Trata-se de contrato de locação de veículo celebrado entre particular e o Município de Cametá em que o Ente Público se nega a realizar o pagamento dos aluguéis pactuados, sob a afirmação de que o instrumento seria nulo e que teria sido firmado para fins particulares. 2.Entretanto, restou demonstrado às fls.09/10, que o pacto foi firmado entre a Administração Municipal e o Apelado, contendo cláusula expressa de que o veículo ficaria à disposição do contratante. Além disso, não existe comprovação nos autos de que o instrumento detinha caráter particular. 3.Constatação através dos depoimentos colhidos na instrução, que o Apelado, de fato, estava prestando serviços à Administração. Assim, para se desincumbir da obrigação de pagar assumida, o Ente Público deveria ter demonstrado hipótese de fato modificativo, impeditivo ou extintivo do autor, ônus do qual não se desincumbiu. 4.
De acordo com a jurisprudência do STJ, tendo havido a efetiva prestação dos serviços, não pode a Administração, sob o argumento de que não foi realizada a licitação, nem celebrado contrato formal, valer-se da própria torpeza para eximir-se do dever de realizar o pagamento, o que somente seria admissível em caso de máfé do contratado ou de ter ele concorrido para a nulidade - circunstâncias não evidenciadas nos autos.
5. Manutenção da sentença que condenou o Apelante ao pagamento dos aluguéis ao Apelado. Vedação ao enriquecimento ilícito. Inteligência do art. 59, parágrafo único da Lei nº 8.666/93 ( Lei de Licitações e Contratos). 6. Apelação conhecida e não provida. 7. À unanimidade.7. À unanimidade. (TJ-PA - Apelação Cível: 0000823-43.2007.8.14.0012 9999176371, Relator: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Data de Julgamento: 05/06/2017, 1ª Turma de Direito Público)

No mesmo sentido, há jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. LICITAÇÃO. CONTRATO NULO. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. DEVER DE INDENIZAÇÃO. ART. 59 DA LEI 8.666/1993. RETORNO AO ESTADO ANTERIOR. REPARAÇÃO DOS CUSTOS. LUCRO. EXCLUSÃO. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO. I ? Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015. II ?
O ordenamento jurídico pátrio veda o enriquecimento sem causa em face de contrato administrativo declarado nulo porque inconcebível que a Administração incorpore ao seu patrimônio prestação recebida do particular sem observar a contrapartida, qual seja, o pagamento correspondente ao benefício
. III ? Verifico que o acórdão recorrido contrariou entendimento consolidado nesta Corte segundo o qual a declaração de invalidade do contrato determina o retorno ao estado anterior, ou seja, as partes deverão ter seu patrimônio restituído em nível equivalente ao momento anterior, no caso, pelo custo básico do que foi produzido, sem qualquer margem de lucro. IV ? A Agravante não apresenta no agravo, argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida. V ? Em regra, descabe a imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil de 2015 em razão do mero desprovimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso. VI ? Agravo Interno improvido. (STJ - AgInt nos EDcl no REsp: 1895508 SP 2020/0127332-8, Relator: Ministra REGINA HELENA COSTA, Data de Julgamento: 22/03/2021, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/03/2021)

Nesse cenário, verifica-se que a parte ré não se desincumbiu do ônus que lhe competia, a teor do art. 373, II, do CPC, não logrando apresentar elementos capazes de infirmar as provas acostadas pela autora, que, por sua vez, demonstrou satisfatoriamente a prestação dos serviços e a existência do crédito pleiteado.

Diante do exposto, mantenho inalterada a decisão monocrática agravada, por seus próprios fundamentos, reafirmando sua consonância com a jurisprudência dominante das Cortes Superiores.

Ante o exposto, inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do
decisum
impugnado,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

Belém, 25/06/2025